Tribunal: TJES
Processo: 5037363-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037363-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANISIO JOSE MARIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037363-50.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ANISIO JOSE MARIA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANISIO JOSE MARIA na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato cumulada com Reparação de Danos.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 0056018518, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor. Condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Autorizou, ainda, a compensação do montante de R$ 1.794,20 (mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), valor creditado na conta do recorrido.

Em sua tese recursal, a recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o crédito foi cedido a um fundo de investimento. No mérito, defende a validade e a licitude da contratação, afirmando que o recorrido manifestou sua vontade de forma livre e consciente, tendo recebido o valor do saque em sua conta bancária. Por fim, impugna a condenação por danos morais, alegando sua inexistência ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente argui sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que cedeu o crédito objeto da lide ao FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. A preliminar não merece acolhimento. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

A cessão de crédito a terceiro, ainda que válida entre cedente e cessionário, não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira que originalmente celebrou o negócio com o consumidor, sobretudo quando não há prova da notificação inequívoca do devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil. A recorrente participou diretamente da relação contratual, sendo parte legítima para responder pelos eventuais vícios e danos dela decorrentes. Assim,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão jurídica central reside em verificar a validade do consentimento do consumidor, pessoa idosa, na contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando sua intenção declarada era a de obter um empréstimo consignado tradicional.

A instituição financeira recorrente fundamenta a validade do negócio na apresentação de instrumentos contratuais digitais, incluindo um termo de consentimento, uma
selfie
do consumidor e o comprovante de transferência eletrônica do valor do saque (ID 13244466). Contudo, a análise das provas deve considerar a condição de hipervulnerabilidade do recorrido, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor. O
dever de informação
, previsto no artigo 6º, inciso III, do referido diploma,
exige que os detalhes do produto, seus riscos e suas desvantagens sejam expostos de forma clara, precisa e adequada ao perfil do contratante.

A modalidade de cartão de crédito com RMC é substancialmente mais onerosa e complexa que um empréstimo consignado comum. Nela, o desconto mensal de um valor mínimo da fatura sobre o benefício do consumidor frequentemente não amortiza o saldo devedor principal, resultando em uma dívida que se perpetua no tempo. Essa particularidade crucial não foi, segundo os elementos dos autos, devidamente esclarecida ao recorrido. A própria dinâmica da operação, na qual o valor correspondente ao limite de saque é transferido diretamente para a conta do consumidor, assemelha-se à liberação de um empréstimo, o que reforça a alegação de vício de consentimento por erro quanto à natureza do negócio jurídico.

Quanto ao argumento da geolocalização, ainda que a contratação tenha ocorrido em localidade próxima à residência do autor, tal fato não supre a falha no dever de informação sobre as características essenciais e prejudiciais do produto. Da mesma forma, a alegação de que o consumidor não possuía margem para um empréstimo tradicional não legitima a imposição de um produto diverso e mais gravoso sem o seu consentimento plenamente esclarecido. A conduta da recorrente violou a boa-fé objetiva, que impõe um dever de lealdade e transparência, especialmente em contratos de adesão celebrados com consumidores vulneráveis.

No tocante aos danos morais, a sua ocorrência é manifesta. Os descontos mensais e indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência do recorrido e gerando angústia e insegurança financeira que extrapolam o mero aborrecimento. O dano, nesse caso, é
in re ipsa
, decorrendo da própria ilicitude da conduta. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da prática pela ofensora, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)